Tribunal: TJSP
Processo: 2266137-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual, cumulada com a cobrança de multa e indenização por danos materiais. Pretensão de baixa da averbação de existência do processo principal junto à matrícula de um dos imóveis indicados pelo agravado. Determinação de averbação que foi objeto de agravo de instrumento anterior, diante da existência de indícios de dilapidação patrimonial, visando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual, cumulada com a cobrança de multa e indenização por danos materiais. Pretensão de baixa da averbação de existência do processo principal junto à matrícula de um dos imóveis indicados pelo agravado. Determinação de averbação que foi objeto de agravo de instrumento anterior, diante da existência de indícios de dilapidação patrimonial, visando a garantia do resultado útil do processo. Inviabilidade de nova discussão acerca da questão. Agravante que deveria ter apresentado, naquela ocasião, todos os argumentos que poderiam ensejar eventual indeferimento da pretensão, ainda que parcial, operando-se a preclusão. Inteligência dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Ainda que assim não fosse, não há elementos concretos e imparciais suficientes para se concluir pela suficiência das demais garantias existentes. R. decisão mantida. Recurso desprovido.